Tribunal: TJMT
Processo: 0003109-64.2015.8.11.0050
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 106095/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 140/2011. RESOLUÇAO N. 84/2015-CONSEMA. NORMAS DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PELO MUNICÍPIO. NOTIFICAÇÃO. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL. CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER. 120 DIAS. AMPLIAÇÃO DO PRAZO. DESNECESSIDADE. INÉRCIA RECORRENTE. APLICAÇÃO DE ASTREINTS. DESNECESSIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. AFASTADA. ISENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A Constituição Federal prevê como competência comum dos entes federativos a missão de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Nesse desiderato, a LC n. 140/2011, atendendo ao reclamo constitucional do art. 23 parágrafo único da CF/88, veio a lume definindo expressa e taxativamente as atribuições de cooperação administrativas da União Federal, e dos demais entes federados.
A inércia do ente municipal em cumprir com as atribuições que lhe foram impostas pelas normas federal e estadual, legitima a fixação de prazo para que o município implemente os instrumentos mínimos necessários para a gestão do meio ambiente, descabendo qualquer ampliação sob pena de se premiar a omissão do ente federado.
Em que pese seja possível a imposição de multa (astreints) à Fazenda Pública para impeli-la ao cumprimento de ordem judicial, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão, porém menos prejudiciais ao ente público.
Nos termos do art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, o município é isento do pagamento das custas processuais.
Apelo provido em parte.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da citada Comarca, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 3109-64.2015.8.11.0050 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, que julgou procedente a pretensão formulada na inicial para condenar o ente municipal na obrigação de fazer consistente no cumprimento da Lei Complementar Federal n. 140/2011.
Nas razões recursais, a fls. 162/169, relata que foi condenado ao cumprimento das medidas previstas no art. 4 da LC n. 140/11, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, cujo tempo é demasiadamente curto para que o apelante consiga atender as obrigações que lhes foram determinadas.
Assevera que a ampliação do prazo não acarreta dano ao meio ambiente porque a própria lei complementar e a Resolução Consema n. 85/2014, preveem a atuação supletiva dos Estados enquanto os Municípios não reunirem condições para aplicar as normas apontadas.
Alega não existir impedimento para ampliação do prazo para 18 meses, que reputa ser o necessário para criação de legislação municipal e do Conselho, constituir equipe técnica e demais providencias para habilitar junto à SEMA.
Advoga, ainda, o descabimento da fixação da multa cominatória, que requer seja afastada sob pena de onerar o erário municipal.
Pede por fim, seja afastada a condenação ao pagamento de custa processuais, por ser a fazenda publica municipal isenta, nos termo do item 2.14.5 da CNGC.
Ao arremate, requer o provimento do apelo.
Contrarrazões coligidas a fls. 173/180, contrapondo-se a pretensão recursal e requerendo o provimento parcial do apelo tão-só para afastar a condenação do município nas custas processuais.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se a fls. 199/202, por meio do Dr. Alberto Esteves Scallope, opinando pelo provimento parcial do recurso de apelação, apenas para afastar a obrigação do pagamento das custas processuais.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. LEONIR COLOMBO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de Ação Civil Pública Ambiental proposta pelo Ministério Público Estadual visando compelir o Município de Campo Novo do Parecis, cumprir a obrigação de fazer consistente em implementar o Sistema Municipal de Licenciamento Ambiental nos moldes estabelecido pela Lei Complementar Federal n. 140/2011.
A pretensão posta na inicial foi acolhida pelo juízo a quo que condenou o ente municipal ao cumprimento da sobredita lei, notadamente a implementação dos instrumentos de gestão ambiental, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, a instrumentalização do setor técnico administrativo para licenciamento fiscalização e a regulamentação do Fundo Municipal de Meio Ambiente.
Eis o teor do decreto judicial, in litteris:
[...] Posto isso, e por tudo que consta nos autos, defiro o pedido de liminar, a fim de determinar ao réu promover o cumprimento das seguintes medidas, no prazo de 120 (cento e vinte) dias:
1- institua a Política Municipal de Meio Ambiente que defina a estrutura e atribuições dos órgãos que integram o Sistema Municipal de Meio Ambiente – SISMUMA e os instrumentos de gestão ambiental local;
2- institua o Conselho Municipal de Mio Ambiente, com caráter deliberativo e participação social;
3- institua órgão ambiental capacitado para atender o licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental, dotado de técnicos próprios ou em consórcio, devidamente habilitados, com atribuições específicas na área de meio ambiente e com caráter multidisciplinar; 4- regulamente o Fundo Municipal de Meio Ambiente, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Por outro lado, nos termos do art. 487, inciso I, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o Município de Campo Novo do Parecis/MT na obrigação de fazer, consistente no cumprimento da Lei Complementar no 140/2011 e da medida liminar. [...]
Inconformado, recorre o Município de Campo Novo do Parecis. Em suas razões recursais, requer a ampliação do prazo estabelecido, que alega ser exíguo considerando as inúmeras medidas a serem cumpridas, e que sejam afastadas a multa processual e a condenação nas custas processuais.
Com efeito, prevê a Carta Magna competir à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a proteção do meio ambiente, conforme preceitua o seu art. 23, inc. II, VI, VII, apontando, ainda, em seu parágrafo único, a necessidade de cooperação dos entes federativos nesse desiderato, verbis:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I [...]
III - proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos;
[...];
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;
[...] Parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional.” Destaquei.

Como visto, a Constituição Federal prevê como competência comum dos entes federativos a missão de proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Todavia, em que pese a ação administrativa cooperativa entre os entes estabelecida na Carta Magna, apenas com o advento da LC n. 140/2011, que, finalmente atendendo ao reclamo constitucional do art. 23 parágrafo único da CF/88, veio a lume definindo expressa e taxativamente as atribuições administrativas da União Federal, assim como dos demais entes federados, prevendo no seu art. 9o, as ações administrativas afetas ao município, verbis:
Art. 9o São ações administrativas dos Municípios:
(...)
XIV - observadas as atribuições dos demais entes federativos previstas nesta Lei Complementar, promover o licenciamento ambiental das atividades ou empreendimentos:
a) que causem ou possam causar impacto ambiental de âmbito local, conforme tipologia definida pelos respectivos Conselhos Estaduais de Meio Ambiente, considerados os critérios de porte, potencial poluidor e natureza da atividade; ou
b) localizados em unidades de conservação instituídas pelo Município, exceto em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);

Nesse contexto, o Estado de Mato Grosso, por meio da Resolução n. 85/2014, do Conselho Estadual de Meio Ambiente – CONSEMA -, observando as atribuições do ente municipal previsto na sobredita lei complementar, definiu as tipologias e portes dos empreendimentos e atividades a serem licenciadas pelos municípios, e as normas gerais para os procedimentos da descentralização do licenciamento ambiental.
Foi assim que diante da inércia do apelante em cumprir com as atribuições que lhe foram impostas pelas normas federal e estadual, é que foi fixado o prazo de 120 dias pelo Juízo a quo, para que o município de Campo Novo do Parecis, implementasse os instrumentos mínimos necessários para a gestão do meio ambiente, quais sejam: a formação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, a instrumentalização de um setor técnico e administrativo com habilidades multidisciplinar para licenciamento e fiscalização, além de regulamentar o Fundo Municipal de Meio Ambiente.
O ente municipal não questiona as determinações, mas alega que o prazo é curto. No entanto, pelo que consta dos autos, ainda que se desconsidere a própria imposição legal, e tão só as inúmeras notificações endereçadas ao ente federado, tanto pelo Órgão ambiental estadual, e sobretudo pelo Órgão Ministerial, (Ofícios 040/2015; 191/2015; 226/2016; 256/2015; 277/2015 e 0207-GAB-SEMA/MT/2015) quanto à necessidade de regularizar a habilitação do município para assumir os processos de licenciamento e monitoramento de sua competência, não há que se falar em exiguibilidade do prazo, haja vista que já se ultrapassa 5 (cinco)anos.
Ademais, o fato de as normas federal e estadual, conferirem competência supletiva ao Órgão Ambiental Estadual para realizar o processo de licenciamento enquanto se operaliza a implementação dos instrumentos para a gestão pelo município, não transfere ao Estado as ações administrativas que são de atribuições do ente municipal.
Assim, conceder mais prazo ainda é agraciar a inercia postergando ad eternum a atuação supletiva do poder público estadual, que terá que continuar a exercer as ações administrativas do município.
Quanto à revogação da multa pecuniária, de fato a imposição em desfavor da Fazenda Pública acaba de forma reflexa atingindo a coletividade, por isso entendo que subsistem outros meios mais efetivos de compelir o gestor público a cumprir com o comando judicial sem onerar os cofres públicos.
A propósito:
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA - URGÊNCIA COMPROVADA - SUBSTITUIÇÃO DA MULTA PELO BLOQUEIO ONLINE PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
[...]
A multa imposta à Fazenda Pública pelo descumprimento de ordem judicial, embora factível, deve ser substituída por outros meios, que assegurem a efetividade da decisão judicial, porém menos prejudiciais ao ente público.
Reconhecendo a necessidade de fixação de um meio coercitivo em face do ente público, para o cumprimento da obrigação, retira-se a cominação da multa pecuniária e mantém-se apenas a possibilidade do bloqueio online, por se apresentar mais efetivo à entrega da tutela vindicada, já que a multa se traduz em prejuízo à coletividade e não representa garantia de efetivo cumprimento da obrigação de fazer. (N.U 0000491-65.2012.8.11.0014, , GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019).

Por fim, quanto a condenação do Município nas custas processuais, como reconheceram o apelado e a Procuradoria-Geral de Justiça, é, pois, o ente isento, como estabelece o art. 3o da Lei Estadual n. 7.603/2001, devendo, assim, ser afastada.
Assim sendo, ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para afastar a multa pecuniária arbitrada e a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR